Tribunal: TJES
Processo: 5001529-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-12-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Embargos declaratórios rejeitados, sem aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC,com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória,.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001529-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IDEALIZAR DISTRIBUIDORA LTDA e outros (2)

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Embargos declaratórios rejeitados, sem aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC,com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória,24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos declaratórios no Agravo de Instrumento nº 5001529-96.2025.8.08.0000

Embargantes:

Idealizar Distribuidora Ltda. e outros

Embargado:

Banestes S/A - Banco do Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórd
ão ID. 15358440 que, à unanimidade, negou provimento ao
agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à ação de embargos à execução ajuizada pelos recorrentes. (ID. 12042509)

Em suas razões, os embargantes alegam basicamente que o julgado ostenta obscuridade, pois
“[...]não explica se, face às provas técnicas juntadas e aos depósitos que vem sendo efetivados mês a mês, concluiu-se pela inexistência de fumus ou periculum, ou apenas adotou conclusão automática pela ausência do depósito integral[...]”
; contradição, por não ter explicado
“[...]porque a quantia já depositada não foi considerada como garantia substancial[...]”
; além de omissão quanto aos
“[...]valores depositados e a qualificação desses depósitos como garantia do juízo[...]”
. (ID. 15902380)

Contrarrazões pela rejeição do integrativo, com aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC. (ID. 16620766)

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 07 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, os embargantes alegam basicamente que o julgado ostenta obscuridade, pois
“[...]não explica se, face às provas técnicas juntadas e aos depósitos que vem sendo efetivados mês a mês, concluiu-se pela inexistência de fumus ou periculum, ou apenas adotou conclusão automática pela ausência do depósito integral[...]”
; contradição, por não ter explicado
“[...]porque a quantia já depositada não foi considerada como garantia substancial[...]”
; além de omissão quanto aos
“[...]valores depositados e a qualificação desses depósitos como garantia do juízo[...]”
. (ID. 15902380)

Entretanto, constou clarividente do acórdão embargado que a atribuição de efeito suspensivo em embargos à execução é possível, desde que identificada a presença concomitante dos
requisitos para a concessão da tutela provisória
e da garantia integral por penhora, depósito ou caução
(art. 919, § 1º do CPC), tendo inclusive referenciado jurisprudência do e. STJ no sentido de que
“é condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes”
(AgInt no AREsp n. 2.308.179/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

Além disso, foi categoricamente ressaltado que
“[...]os próprios agravantes reconhecem que não promoveram o depósito integral da quantia exequenda
, denotando evidente a ausência da plausibilidade jurídica
da pretensão recursal, o que basta para a manutenção da decisão recorrida.”

Fácil, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que os embargantes em verdade intentam a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios, deixando de aplicar ao recorrente a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, advertindo-o, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.